Tribunal: TCU
Processo: 004.705/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2610/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão do interessado a seguir indicado. 1. Processo TC- Processo 004.705/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Murilo Ferreira Lima Filho (XXX.320.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - DNIT/MT. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.